Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-24.2021.8.11.0092
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000573-24.2021.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO DO CARMO DIAS GOMES - CPF: 257.034.631-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000573-24.2021.8.11.0092

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Taquari/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

João do Carmo Dias Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FATURA QUE NÃO REFLETE O REAL CONSUMO. FATURA QUESTIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. ALGEAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. REVISÃO DAS FATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte Autora se insurge quanto às faturas de energia, dos meses de outubro (R$1.204,24 - 1.172 kWh) e novembro/20 (R$1.490,76 - 1.456 kWh), informa que realizou reclamação administrativa perante o PROCON sobre tais faturas, no entanto, teve seu nome negativado indevidamente pela empresa Ré. Ao final requer seja revisada as faturas impugnadas, além de indenização pelo dano moral suportado.

3. A Requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da cobrança, bem como a inexistência de danos morais, ao argumento de que os valores se referem tão somente aos consumos mensais do consumidor. Além disto, aduz que foi realizada vistoria no medidor do Autor não restando constatada nenhuma irregularidade. Juntou ficha cadastral, laudo de aferição pelo IPEM/MT, histórico de contas, histórico de consumo e ficha de ordem de serviço.

4. Em análise dos autos, verifico que o histórico de consumo confirma as alegações da autora, pois nos meses impugnados (outubro e novembro/20) houve consumo muito além do praticado nos meses anteriores (março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro), conforme abaixo se vê:

4. Cabe destacar que consta no id. 133613673, na ficha de ordem de serviço, consta a seguinte informação:

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Portanto, comprovado o aumento abrupto e injustificável em comparação aos meses anteriores e posteriores, e não comprovada a culpa do consumidor e/ou regularidade das leituras, ponderando à contraprestação do serviço efetivamente utilizado, cabível a revisão das faturas dos meses de outubro e novembro de 2020, com base na média de consumo auferida nos 06 (seis) meses anteriores”.

6. Portanto, a revisão das faturas é a medida que se impõe, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para o fim de: a)
DECLARAR indevida as faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2020
; b)
DETERMINAR que seja realizado o cálculo do valor devido relativo a tais meses, com base na média de consumo da parte reclamante, auferida nos 06 (seis) meses anteriores.
Com relação ao
pedido de indenização material, JULGO-O IMPROCEDENTE
, com fulcro no art. 487, I, CPC.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022